Tribunal: TJBA
Processo: 8001162-16.2024.8.05.0040
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Embargos de Declaração no Recurso em Sentido Estrito nº 8001162-16.2024.8.05.0040 – Comarca de Camamu/BA Embargante: Joílson da Conceição Xavier Advogado: Dr. Antônio Bruno Costa Saback (OAB/BA nº 25.709) Embargado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Rita de Cássia Pires Bezerra Cavalcanti Origem: Vara do Júri da Comarca de Camamu Procurador de Justiça: Dr. José Alberto Leal Teles Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ACLARATÓRIOS OPOSTOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REVISÃO DO JULGADO. VIA IMPRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO QUE NÃO PRESCINDE DA PRESENÇA DE AO MENOS UM DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 619, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. I – Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Joílson da Conceição Xavier em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso em Sentido Estrito nº 8001162-16.2024.8.05.0040. II – Em suas razões de inconformismo (Id. 95969460), o Embargante suscita a existência de omissões no acórdão embargado, notadamente no que tange à análise das preliminares de nulidade. Argumenta o Embargante que a decisão se omitiu em analisar a inexistência de preclusão quanto à alegação de nulidade da decisão de pronúncia, em virtude da previsão do juízo de retratação no Recurso em Sentido Estrito, conforme o art. 589 do Código de Processo Penal, requerendo que se reconheça a nulidade absoluta por negativa de prestação jurisdicional e violação ao princípio da fundamentação. Ademais, prossegue o Embargante quanto à alegação de ilicitude das provas obtidas por meio de busca domiciliar sem autorização judicial, aduzindo que o acórdão não se manifestou de forma suficiente acerca da ocorrência da “pesca probatória” e da invalidade do consentimento da esposa do Recorrente, e tampouco efetuou a distinção em face dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que tratam da inviolabilidade do domicílio. O Embargante também reitera a preliminar de nulidade por quebra da cadeia de custódia, afirmando que o acórdão não esgotou a discussão sobre o ônus do Estado em comprovar a integridade e confiabilidade da prova (arma de fogo encontrada em veículo sem placa policial mencionada) e solicita o esclarecimento acerca da observância obrigatória dos arts. 158-A a 158-F do Código de Processo Penal em todas as fases processuais. Também requer a manifestação deste Egrégio Tribunal a respeito de precedentes do STJ sobre a matéria para fins de prequestionamento. Ao final, pleiteia o acolhimento dos Embargos de Declaração com a concessão de efeitos infringentes, para que sejam reconhecidas as nulidades suscitadas e, no mérito, seja o Recorrente impronunciado por ausência de comprovação da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria. III – Os Embargos de Declaração, a teor do art. 619, do Código de Processo Penal, prestam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição eventualmente presentes na decisão recorrida. No caso sob exame, não existe vício a ser sanado, pois a matéria posta nos autos restou claramente apreciada, consoante se depreende da análise do acórdão embargado (Id. 95853637). IV – In casu, constam, expressamente, no decisio recorrido, os fundamentos que conduziram à conclusão sobre a ocorrência da preclusão diante da não interposição de Embargos de Declaração contra a decisão de pronúncia em primeira instância, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. A irresignação do Embargante, pautada na figura do juízo de retratação do Recurso em Sentido Estrito (art. 589 do CPP), não constitui omissão do acórdão, mas sim uma manifesta tentativa de rediscutir o fundamento jurídico que conduziu à rejeição da alegação defensiva, o qual está devidamente amparado pelos precedentes citados no próprio voto condutor. A tese da preclusão foi clara e suficientemente enfrentada por esta Colenda Turma, não se configurando, portanto, a omissão alegada. V – Quanto à nulidade da busca domiciliar por ausência de autorização judicial e configuração de fishing expedition, o acórdão embargado analisou a questão de forma pormenorizada, demonstrando, com base no conjunto probatório, que o ingresso policial no sítio do Recorrente ocorreu mediante consentimento livre e voluntário da esposa deste, Livânia Miranda dos Santos, circunstância esta que afasta a ilicitude da prova, conforme explicitado nos trechos transcritos do decisum de primeira instância (Id. 95853637). Ademais, o acórdão consignou que a matéria já havia sido objeto de análise e rejeição pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 208.857/BA, cujos fundamentos foram transcritos no voto (Id. 95853637), o que evidencia o esgotamento do tema, não sendo cabível a rediscussão do contexto fático-probatório para reavaliar a validade do consentimento ou a existência de constrangimento. VI – Em relação a preliminar de quebra da cadeia de custódia quanto à arma apreendida, o acórdão igualmente se manifestou de forma cabal, rechaçando a alegação defensiva por considerá-la genérica e por concluir que a Defesa não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar o prejuízo concreto advindo da suposta inobservância dos procedimentos (art. 156 do CPP), conforme orientação pacífica do STJ, cujos precedentes específicos foram destacados no voto. O acórdão explicitou que os laudos periciais sobre a arma de fogo faziam expressa referência à origem do objeto e aos registros policiais, demonstrando a higidez da cadeia de custódia. A alegação de que a arma não pertencia ao Recorrente por ter sido encontrada em um veículo sem placa mencionada é questão que se insere na análise meritória da prova, já resolvida pela existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, e não configura omissão. VII – Da leitura da exordial dos Embargos de Declaração resta nítido que o Embargante pretende, em verdade, uma nova apreciação das matérias já analisadas por este Órgão Julgador, finalidade para a qual não se presta o presente recurso horizontal. Sobre o tema: STJ – Quinta Turma, EDcl no AgRg no REsp nº 1908942/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021; e STJ – Sexta Turma, EDcl no AgRg no RHC nº 140.470/AL, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021. VIII – Na hipótese vertente, inexiste qualquer defeito no acórdão que manteve a decisão de pronúncia, refugindo os presentes Aclaratórios ao espectro legal e taxativamente delimitado para sua oportunização. IX – Finalmente, ainda que se reconheça aos Embargos de Declaração a destinação de prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos especial ou extraordinário, é indispensável que se configure ao menos um dos vícios elencados no art. 619, do Código de Processo Penal, o que não ocorreu na espécie. Nesse sentido: STJ – Quinta Turma, EDcl no RHC nº 101.043/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 31/10/2018. X – A douta Procuradoria de Justiça, em seu pronunciamento (Id. 96872919), devolveu os autos para prosseguimento do feito. XI – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração no Recurso em Sentido Estrito nº 8001162-16.2024.8.05.0040, provenientes da Comarca de Camamu/BA, em que figuram, como Embargante, Joílson da Conceição Xavier e, como Embargado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e assim o fazem nos termos do voto da Desembargadora Relatora.